Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721220-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL REPRODUCAO ANIMAL LTDA, MAURICIO DORNELES MARQUES AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 60432828), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 11:31:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador